Tribunal: TJDFT
Processo: 0712452-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
I- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO EXISTENTE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO FUNDO PASEP. TEMA 1.150 DO STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL. EFEITOS INFRIGENTES. APLICAÇÃO.
II- AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXAME DAS DEMAIS TESES RECURSAIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. NÃO VERIFICAÇÃO.
III- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. Embargos de declaração. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Nos termos do artigo 1.040, III, do Código de Processo Civil, publicado o acórdão paradigma, os processos suspensos em segunda instância retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo Tribunal Superior sob a sistemática de recursos repetitivos.
3. Em momento posterior à publicação do acórdão embargado, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1895936/TO, do REsp 18959410/TO e do REsp 1951931/DF, sob a sistemática de recursos repetitivos, firmou a seguinte tese (Tema 1.150):“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”. 3.1. Diante da inexistência de elementos que permitam aplicar a técnica do distinguishing, a novel tese vinculante justifica o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para que seja sanada omissão no acórdão recorrido quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil para a demanda indenizatória em curso da origem, com o que se torna indispensável o exame das demais teses recursais do agravante, anteriormente tidas como prejudicadas.
4. Agravo de instrumento. Como consequência lógica do reconhecimento da legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil - sociedade de economia mista -, deve ser fixada a competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar as causas que discutam má gestão de contas PASEP, nos termos enunciados pelas súmulas 508 e 556 do Supremo Tribunal Federal e pela súmula 42 do STJ. 4.1. Inexistindo, nos autos, qualquer meio de prova apto a indicar conhecimento anterior do correntista acerca da alegada má gestão de seus recursos vinculados ao PASEP, deve ser considerado, como termo inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória, a data do saque do valor depositado na conta individual.
5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. Agravo de instrumento desprovido. Verbas de sucumbência afastadas.